Tribunal: TJMT
Processo: 0009642-29.2016.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009642-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DORNELLES DA SILVA COSTA - CPF: 005.287.201-71 (APELANTE), ADRIANA BATISTA SOUSA - CPF: 019.877.411-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DESCABIMENTO – ACUSADO CITADO PESSOALMENTE – ART. 367 E 565 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBANTE JUDICIALIZADO SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O ACERVO DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL – PENA-BASE ELEVADA PROPORCIONALMENTE – REGIME INICIAL ALTERADO –

APELO DA DEFESA DESESPROVIDO E APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “
cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa
” (AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019), de modo que, nos termos do art. 367 do CPP, “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”, sendo inviável cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do seguimento do processo à revelia do acusado.

2. Existindo provas judicializadas harmônicas e suficientes da autoria do crime de estupro, impõe-se a condenação do réu, pois nos delitos contra a liberdade sexual a palavra da vítima assume demasiada importância, sobretudo quando em fina sintonia com o acervo probante.

3. Verificada indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser reformada para aumentar a sanção imposta, aplicando-se pena proporcional e individualizada ao agente infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
João Alves da Silva
e

pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 213,
caput
, c/c art. 61, alínea “f”, do Código Penal, bem como declarou extinta a punibilidade atinente ao crime descrito no art. 330 do mesmo diploma normativo.

Inconformada, a defesa aduz, em preliminar, a nulidade do feito, sob fundamento de cerceamento de defesa, porquanto o acusado não teria sido intimado por edital após não ter sido encontrado. No mérito, pugna pela absolvição, seja porque a relação sexual teria sido consentida, seja porque não foram produzidas provas suficientes para a condenação.

De seu turno, o Ministério Público requer seja majorada a pena-base, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o fechado.

Em contrarrazões, as partes rebateram os argumentos contrapostos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em preliminar, a defesa aduz a nulidade do feito, sob fundamento de cerceamento de defesa, porquanto o acusado não teria sido intimado por edital após não ter sido encontrado.

Sem razão, contudo.

Conforme se depreende da certidão acostada ao id. 14129459, o acusado foi
citado pessoalmente
dos termos da denúncia. Após,
mudou de endereço sem comunicar o juízo
, sendo decretada sua
revelia
. Sua defesa constituída, porém, atuou durante toda a instrução processual, comparecendo em audiência e oferecendo alegações finais.

Nesse contexto, de rigor a incidência do quanto disposto no art. 367 do CPP, a dispor que “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Aliás, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau:

“(...) mesmo ciente da decisão de decretação da revelia do acusado e designação de nova audiência de instrução, constante de fls. 103 e, publicada no Diário da Justiça n. 10027, em 29.05.2017, a Defesa não se insurgiu pela via recursal, tampouco se importou em colaborar com o deslinde do feito, fornecendo o endereço atualizado do denunciado. Além disso, conforme termo acostado às fls.103, apesar de ausente, o acusado esteve devidamente representado por um de seus patronos constituídos, o qual compareceu à audiência de instrução designada, curiosamente, desacompanhado dele. Na ocasião, pela Defesa, novamente não ocorrera qualquer manifestação quanto à revelia outrora decretada (...)”

Conforme entendimento do STJ, “
cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa
” (AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

A orientação alinha-se à vedação contida no art. 565 do Diploma Processual no sentido de que “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)
”, sob pena de violação à boa-fé e à ética processual que devem orientar a conduta de todos os que participam do processo.

Ademais, é consabido que o sistema de nulidades guia-se pelo princípio do prejuízo, visto que nos termos do art. 563 do CPP “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Na espécie, a defesa também não cuidou de demonstrar qualquer mácula no procedimento, sobretudo a se considerar que participou ativamente dos atos processuais.

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO

Consta que
João Alves da Silva
foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 213,
caput
, c/c art. 61, alínea “f”, do Código Penal, bem como teve extinta a punibilidade atinente ao crime descrito no art. 330 do mesmo diploma normativo.

Tem-se que “
no dia 23.11.2012, em residência localizada na Rua Ayrton Senna, n. 05, Bairro Getúlio Vargas, nesta cidade, o denunciado JOÃO ALVES DA SILVA desobedeceu ordem judicial, bem como constrangeu a vítima LILIAN OLIVEIRA CORTEZ, sua ex-companheira, a manter consigo ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Depreende-se dos autos que o acusado e a vítima conviveram maritalmente por mais de 24 (vinte e quatro) anos, sendo que desta relação advieram 02 (dois) filhos, porém, à época dos fatos, estavam separados há mais de três anos. (...) O acusado, no dia em questão e motivado pela ira, em virtude do fato de ter sido intimado acerca de medidas protetivas deferidas em seu desfavor, solicitado pela vítima, resolveu procurá-la na casa dela, por volta das 14h00min, horário em que estaria sozinha. Consta então, que a vítima foi surpreendida pelo denunciado, quando estava na cozinha do imóvel e de imediato, pediu para que ele se retirasse, porém, sem sucesso. Em seguida, o acusado deu uma chave de braço na vítima e tapou a boca dela para que não gritasse e, após fragilizá-la fisicamente, arrastou-a até o quarto, tirou-lhe as roupas, atirou-a na cama e constrangeu-a para manter relação sexual. Por fim, conforme denúncia, depois de consumar o delito, com a satisfação da lascívia, o denunciado se levantou da cama e disse: ‘Fiz isso com raiva de por você ter me denunciado e pedir pensão’. Logo em seguia, evadiu-se do local
”.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição, seja porque a relação sexual teria sido consentida, seja porque não foram produzidas provas suficientes para a condenação.

De seu turno, o Ministério Público requer seja majorada a pena-base, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o fechado.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial e pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática delitiva. Ouvido apenas em sede inquisitiva, ante sua revelia decretada antes da audiência de instrução e julgamento, afirmou que a acusação não passa de vingança realizada pela vítima, que assim agiu “
por não aceitar o fim do casamento e do interrogando já ter outra esposa
” (id. 14128983, p. 02,
sic
).

De outro lado, a ofendida narrou, em ambas as etapas, com riqueza de detalhes, a violência sofrida. Em juízo, suas palavras foram assim sintetizadas:

(05:18) Promotora de Justiça: Em que momento, se é que houve, algum constrangimento pra violência sexual?

(05:28) Vítima: Teve.
Teve constrangimento sim
.

(05:36) Promotora de Justiça:
A senhora convidou ele pra entrar dentro da casa? Ou não?

(05:38) Vítima:
Não, não
.

(05:44) Promotora de Justiça: E onde que foi a violência sexual?

(05:45) Vítima: É porque a porta...nessa época eu criava o meu netinho, agora ele já tá grande, né, não tá comigo mais.
E aí eu criava o meu neto, e eu ficava sempre com ele em casa e a porta ficava aberta. Foi no quarto mesmo, porque já é a sala e em seguida já é o quarto
.

(06:05) Promotora de Justiça: Mas aí como é que ele fez pra entrar? A senhora falou que não permitiu que ela entrasse.

(06:08) Vítima: É, mas
ele entrou sem permissão. (...) Entrou normalmente, a porta é assim, próximo da rua, né. E chegou, tava aberto e entrou.

(06:31) Promotora de Justiça: A senhora, quando se deparou com ele, ele já estava dentro da casa?

(06:33) Vítima: Já estava.

(06:37) Promotora de Justiça:
E lá dentro do imóvel, depois dessas ameaças por conta das denúncias que a senhora fez, em que momento aconteceu a violência sexual?

(06:49) Vítima:
Foi depois de uma chave que ele me deu, né. Uma chave, assim, de braço né, e aí me levou pro quarto, foi puxando
.

(07:11) Promotora de Justiça: E lá no quarto, o que é que aconteceu?

(07:14) Vítima:
Aí lá no quarto, aconteceu, né
.

(07:21) Promotora de Justiça: O relacionamento sexual?

(07:22) Vítima: Isso.

(07:23) Promotora de Justiça: Mas lá naquele instante, ele fez alguma ameaça, bateu na senhora, lá no quarto?

(07:28) Vítima:
Lá no quarto ele só me forçava, né, contra a minha vontade. (...) Chegou, chegou a tampar a boca
.

(07:45) Promotora de Justiça: Ele que tirou a roupa da senhora?

(07:48) Vítima: Foi, foi ele que tirou.

(07:49) Promotora de Justiça: Sabe se ele rasgou a roupa?

(07:51) Vítima: Não, só puxava.

(07:56) Promotora de Justiça: Nesse momento da relação sexual, ele fez alguma ameaça pra senhora, bateu na senhora ou segurou a sua boca?

(08:03) Vítima: Não, ele só segurava.

(08:05) Promotora de Justiça: A senhora conseguiu resistir a ele, ou teve que aceitar aquela situação? Como é que foi?

(08:12) Vítima:
Não, eu tive que aceitar, né
.

(08:21) Promotora de Justiça: Ele manteve só a relação sexual vaginal, mesmo, ou ele machucou a senhora de outra forma?

(08:28) Vítima:
Não. Foi só sexual mesmo, vaginal.

(08:56) Promotora de Justiça:
Se recorda dele ter dito, depois que terminou a relação sexual, se ele tinha estuprado a senhora por causa do pedido de pensão e por ter denunciado ele?

(09:11) Vítima:
Por ter denunciado ele.

(09:12) Promotora de Justiça: Ele falou isso pra senhora?

(09:13) Vítima: É.

(09:21) Promotora de Justiça:
A senhora teve medo dele naquele dia, dona Lilian?

(09:22) Vítima:
Sim, tive. Eu tenho sempre
.

(09:28) Promotora de Justiça: A senhora tem até hoje?

(09:29) Vítima: Até hoje.

(11:35) Advogado de Defesa: Antes desse fato que ocorreu, a senhora alguma vez, depois da separação, a senhora manteve relação com ele, com concordância?

(11:42) Vítima: Com concordância?

(11:44) Advogado de Defesa:
A senhora aceitou manter relação com ele, ou não? Antes desse fato.

(11:46) Vítima:
Não, não
.

Destaque-se que a vítima procurou as autoridades policiais logo em seguida à prática delitiva e, colhido material para fins de perícia, confirmou-se a presença de antígeno específico da próstata (PSA) no material biológico coletado (id. 14128997).

Pondere-se que, segundo o STJ, em crimes sexuais “
à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios
” (AgRg no AREsp 1463890/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Quanto à declaração por ela assinada ainda no início da marcha processual, no sentido de inocentar o acusado, para além de tal documento não ter eficácia para obstar a ação penal, dado o descumprimento do art. 16 da Lei 11.340/06, a ofendida consignou que passou a ser ameaçada desde a primeira notificação de ocorrência realizada contra o acusado: “
Ele não queria que eu continuasse com a denúncia, né? Com o B.O. que eu fiz, ele não queria que eu continuasse, e aí ficava dizendo que eu ia morrer, né? Que ele ia me matar, ele falava que ia me matar, que eu ia morrer. Ai eu perguntei para ele ‘mas por que morrer?’, ele “porque eu tinha sonhado”, que não era para eu dar mais continuidade, ele ficava sempre assim querendo que eu desistisse
”.

Nesse contexto, nota-se que a tese acusatória consubstancia-se em dados contundentes e reveladores da prática delitiva empreendida pelo acusado, desmerecendo acolhida a negativa de autoria realizada pelo réu. Do cotejo das provas judicializadas e devidamente corroboradas com os elementos extraídos da fase administrativa, extrai-se um juízo de certeza necessário acerca da autoria e materialidade do delito descrito no art. 213 do Diploma Repressivo, havendo dados robustos a evidenciarem a prática criminosa finalisticamente direcionada à satisfação da concupiscência do réu, em detrimento da autodeterminação sexual da ofendida.

Assim, mantém-se a condenação.

Quanto à dosimetria da pena, vê-se que o magistrado de primeiro grau arbitrou-a no mínimo legal, reputando neutros os vetores descritos no art. 59 do Código Penal.

Contudo, a
culpabilidade
do réu mostra-se acentuada, na medida em que premeditou o crime, aguardando o momento em que sabidamente a vítima estaria sozinha em casa. Nesse sentido, é pacífico que “
(...) a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
” (HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019). Ademais, nas palavras da ofendida, as condutas agressivas, anteriores ao crime de estupro, perduraram ao longo do relacionamento conjugal, a revelar caracteres cruéis atrelados ao agir do apelante. Confira-se: “
No início foi assim teve violência né Violência verbal, violência física, até um certo tempo, até quando meu filho tinha doze anos foi a última agressão que teve, assim, dentro de casa né. Ai depois, no final, que foi essas agressões de estupro né
” (
sic
).

Da mesma forma, as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, na medida em que o acusado praticou o delito em nítido descumprimento de medida protetiva, estabelecida após ter ameaçado e agredido a vítima.

Nefastos são os
motivos
do crime, praticado porque a vítima denunciou anteriormente o apelante, requerendo, ainda, o pagamento de pensão alimentícia.

Também as
consequências
do delito hão de ser sopesadas em desfavor do apelante, porquanto a prática reiterada de violência doméstica engendrou na ofendida grave quadro de abalo psicológico, conforme destacado em seu depoimento em juízo.

De outro lado, reputam-se neutros, porque ínsitos ao tipo ou irrelevantes na espécie, os vetores alusivos à personalidade e à conduta social do apelante, aos seus antecedentes criminais e ao comportamento da vítima.

Assim, considerando que a sanção prevista para o crime do art. 213,
caput
, do Código Penal, varia entre 6 (seis) e 10 (dez) anos, a revelar intervalo de 04 (quatro) anos entre o máximo e o mínimo, bem como dividindo tal intervalo pelo número de vetores previstos no art. 59 do CP, ou seja, oito, obtém-se a quantia de 06 (seis) meses para cada circunstância. Como foram negativadas 04 (quatro) circunstâncias, a pena há de ser elevada em 24 (vinte a quatro) meses, isto é, 02 (dois) anos.

Nessa perspectiva, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo, mantém-se o aumento de 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e, inexistentes atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, arbitra-se a pena final em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Logo,
nego provimento
ao recurso da defesa e
dou provimento
do apelo do Ministério Público,
a fim de reformar a sanção imposta ao acusado João Alves da Silva, fixando-a em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

V O T O S V O G A I S

Consta que
Dornelles da Silva Costa
foi condenado à reprimenda de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, pela prática dos crimes previstos no art.
129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal
, porque
“
no dia 25.3.2016, por volta das 20:00 horas, no bairro Jardim Cuiabá, nesta comarca, o denunciado (...) ofendeu a integridade corporal da vítima Adriana Batista Souza Costa, bem como lhe ameaçou de causar mal injusto e grave”
.

Segundo a denúncia, “
o denunciado e a vítima foram casados por 10 (dez) anos e tiveram 02 (dois) filhos, sendo que estão separados há um ano. (...) Na data dos fatos a vítima estava em sua residência quando o denunciado chegou, abriu o portão, entrou na residência e começou a xingar a vítima de puta, vagabunda, e ainda dizia que ela estava tendo um caso com um amigo dela. Ato contínuo, a vítima pediu que o denunciado saísse da casa, ocasião em que o denunciado agrediu a vítima com socos e empurrões (...)
” (
sic
).

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de ausência de provas em relação ao delito de lesão corporal e não demonstração do temor sofrido em decorrência do crime de ameaça. Subsidiariamente, requer o afastamento do
sursi
da pena, porquanto a sanção privativa de liberdade mostra-se mais benéfica ao acusado.

Inicialmente, destaque-se que a materialidade dos delitos encontra-se estampada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Laudo Pericial e nos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também se revela incontroversa.

Conquanto o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando ter apenas impedido que a ofendida agredisse seus filhos, bem como lhe detido, segurando-a pelos ombros, as palavras da vítima mostram-se harmônicas e detalhadas.

Ao contrário do alegado pela defesa, não há contradições entre os depoimentos judicial e inquisitivo da vítima. Neste há narrativa genérica acerca de socos e empurrões sofridos, ao passo que naquele consta relato mais minucioso acerca do ocorrido. Antes de se contradizerem, os relatos se complementam.

Nesse contexto, a vítima prestou as seguintes declarações em juízo:

“(...) Fora perguntado: A respeito desses fatos, dona Adriana e da sua convivência com o seu Dornelis, conte para nós, qual que foi a situação que resultou?

Oitiva da vítima: Então, a gente já se encontrava separados, isso legalmente, já tínhamos assinado tudo, feito compartilhamento de guarda, neste dia, ele estava com as crianças, se eu não me engano, acho que era num domingo, não era um domingo, era um feriado, ele tava com as crianças e ele me ligava constantemente, antes disso né e eu sempre falei que eu não queria voltar, eu não sei como ele conseguiu o meu endereço, porque até o momento ele não sabia, porque eu tinha mudado recentemente para esse endereço (...) eu deixei o portão com o cadeado, mas não fechado e tinha uma portinha e ele acabou enfiando a mão e abriu o portão, quando eu vi, ele já estava na garagem né, aí eu pedi para ele ir embora, ele não foi e começou a discussão e, ele queria entrar, eu não deixei, ele perguntou se tinha alguém, eu falei tinha, tinha um amigo meu, aí ele começou a bater, quebrar, xingar, depois de dito isso ele foi embora, meu amigo foi embora e aí, ele retornou, só que ele não retornou sozinho, ele retornou com as crianças e começou tudo novamente, ele
começou a me agredir
, as crianças retornaram transtornadas chorando, dizendo que eu tinha abandonado elas, em nenhum momento isso aconteceu, eu não sei o que ele falou nesse intermédio de sair de lá e ir buscar as crianças na casa dele que é um bairro próximo e retornar e
ele continuou as agressões
, a minha sorte foi que, chegou um policial civil na hora, ele residia ali perto, eu não o conhecia e ele acabou separando a briga né e aí os outros vizinhos que tinha próximo, já tava ligando para a polícia, aí que a polícia chegou, para intervir e nos levar para a delegacia prestar o boletim de ocorrência e tudo mais.

Fora perguntado: Então, a agressão física aconteceu, quando ele retornou com as crianças?

Oitiva da vítima:
ele já tinha me agredido
.

Fora perguntado: Logo que o rapaz chegou ou quando o rapaz tava lá?

Oitiva da vítima: quando o rapaz tava lá, porque ele não presenciou, porque ele ficou dentro da casa e eu não quis expor ele.

Fora perguntado: Ele agrediu a senhora fora da casa?

Oitiva da vítima: fora da casa isso.

Fora perguntado: Nesse momento de agressão, o que foi que ele fez contra a senhora?

Oitiva da vítima: Então, como ele queria ver quem estava dentro da casa e eu não permitia,
ele bateu no meu braço, ele me empurrou, ele acabou indo na sala e quebrando o telefone de casa, eu consegui fazer com que ele retornasse até perto do carro, onde que era uma casa bem pequena, que ele retornasse até perto da caro, não deixando ele adentrar mais, ele acabou batendo no carro
.

Fora perguntado: E quando ele veio com as crianças a briga ficou mais séria?

Oitiva da vítima: A briga ficou mais séria.

Fora perguntado: Ele voltou a agredir a senhora ou não?

Oitiva da vítima: Sim,
ele me agrediu, ele me arrastou na rua pelo cabelo, no chão da avenida ali, eu não sei se é das Flores, mas é do Compre Mais, saindo para o Jardim Cuiabá, bem próximo, ele me arrastou pelo cabelo na rua né e eu tentava soltar dele, mas ele me arrastou literalmente.

Fora perguntado: Xingava a senhora?

Oitiva da vítima: Ah sim,
me xingou de vários palavrões
.

Fora perguntado: Deu soco no rosto da senhora, a senhora teve lesões aonde a senhora lembra?

Oitiva da vítima:
Eu sei que teve escoriações no braço, ele me bateu muito na cabeça de murro, porque ele não deu na face pra não ficar roxo né, então ele sempre né, que isso não é a primeira vez, era um casamento de dez anos, então essa não foi a primeira vez que ocorreu, foi a primeira vez que eu denunciei, que eu tive coragem de ir até o final (se emocionou)
(...)

Fora perguntado: Desses dez anos, foi a única vez então que a senhora registrou a ocorrência?

Oitiva da vítima: Não, quando eu era menor de idade eu registrei, ainda não existia Maria da Penha, na época eu tinha dezessete anos, eu casei com ele com dezesseis anos, só que aí como a gente voltou e a gente entrou em um acordo que isso não ocorreria mais, foi arquivado. (...)

Fora perguntado: A senhora poderia dar mais detalhes do que aconteceu depois disso?

Oitiva da vítima: Então, a gente começou a discutir, as crianças estavam chorando né, e aí eu tentei pegar o celular né, consequentemente ele não permitiu e começou a me bater e eu falei para né, então assim quando ele vinha me bater foi até na hora que a gente tava no meio da rua né, eu até lembro que passou um carro e, eu pedi para o motorista do carro liga para a polícia pra mim né e, aí ele grudou no meu cabelo, então eu cai, no que eu cai, eu segurei na camisa dele e tentando fazer com que ele parasse de me bater, não lembro ao certo mais, se ele me chutou, sei que ele me arrastou pelo cabelo na rua (...).

O relato ainda é confirmado pelo Relatório Psicossocial, que dá conta de todo o histórico de agressões característico da conturbada relação entre a ofendida e o apelante. No mesmo documento, os filhos Hywri Gabriel e Davi Souza Costa também destacam a agressividade do pai, sendo que Davi ainda detalhou tê-lo presenciado empurrando a mãe contra o portão (id. 13714490).

No mesmo sentido, o Laudo Pericial aponta a presença, na vítima, de “
equimoses avermelhadas em região malar direita e deltoidiana esquerda. Presença de escoriações nas seguintes regiões: (...) posterior de punho direito e (...) face dorsal da mão direita e dorso de polegar direito
”, concluindo, ao fim, que “
as lesões apresentadas pela pericianda são compatíveis com o histórico narrado (...)
”
.

Quanto ao crime de ameaça, a vítima consignou que se sentiu atemorizada após o apelante afirmar “isso não vai ficar assim”. Confira-se:

Fora perguntado: Adriana consta aqui, que no momento que ele machucava a senhora, batia na senhora,
ele também ameaçou a senhora?

Oitiva da vítima: É, no dia em questão,
na hora que ele tava me agredindo da primeira vez, ele falou assim, isso não vai ficar assim
, foi quando ele retornou com as crianças.

Fora perguntado: Quando ele disse: “isso não vai ficar assim”,
a senhora teve medo?

Oitiva da vítima:
Eu tive, mas eu continuei no mesmo lugar.

Fora perguntado: Mas a senhora teve medo dele fazer o que com a senhora, quando ele falou: “as coisas não vão ficar assim”, (não audível), a senhora teve medo e ficou no lugar, mas a senhora teve medo dele fazer o que com a senhora?

Oitiva da vítima:
Eu não vou julgar, porque assim, a gente não pode julgar os outros, porque assim a gente não sabe até aonde a pessoa é capaz de ir né, mas eu sempre assim tive comigo que ele não teria coragem de fato de matar né.

Fora perguntado: Mas naquele dia a senhora teve medo dele fazer o que com a senhora?

Oitiva da vítima: Ah eu, não passou isso,
eu nem imaginei o que ele poderia fazer, eu achei que ele falou isso, mas ele não ia retornar.

Fora perguntado:
Mas então se a senhora, não passou isso pela sua cabeça, a senhora teve medo do que?

Oitiva da vítima: Ah medo de morrer né!

Fora perguntado: A senhora teve medo dele matá-la?

Oitiva da vítima: Sim.

Embora a vítima inicialmente destaque que não imaginava que o acusado pudesse atentar contra sua vida, assinala que, no momento das agressões temeu por sua vida, medo que se manteve inclusive após as agressões, conforme destacado no Laudo Psicossocial, em que afirma: “
ele sabe da minha rotina e eu acho que eu ainda posso estar em risco
” (id. 13714491).

Assim, vê-se que os delitos descritos no art. 129, § 9º, e no art. 147, ambos do Código Penal, restaram devidamente demonstrados, sem perder de vista que em casos como o dos autos a palavra da vítima assume elevado valor probatório, por se tratar de delito praticado comumente no seio familiar, somente desmerecendo amparo quando destoante do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

De outro lado, no que toca à instância da Defesa por afastamento da
suspensão condicional da pena
por,
em tese
, se mostrar
prejudicial
ao apelante, cumpre registrar que o
sursis
da
pena
é um benefício a ser concedido ao réu pelo juiz da causa se atendidos os pressupostos delineados em lei e o momento adequado à sua rejeição é a audiência admonitória a ser realizada, a tempo e modo, pelo Juízo das execuções.

Aliás, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“embora a
suspensão condicional da pena
seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal
recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação
. Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que,
somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao
sursis,
caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da
pena
privativa de liberdade
”
(AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/03/2017).

Logo,

nego provimento

ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020